Tribunal: TJDFT
Processo: 0708234-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO POR COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS À MONITÓRIA POR ADVOGADOS SEM PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO. PROCURAÇÃO ANTIGA. NOTÍCIA DE POTENCIAL INCAPACIDADE CIVIL DO SEGUNDO RÉU. NECESSIDADE DE CITAÇÃO PESSOAL NA FORMA DO ART. 245 DO CPC. NULIDADE CONSTATADA. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA O FORO DO NOVO DOMICÍLIO DO RÉU. ALTERAÇÃO DA COMPETÊNCIA POR MUDANÇA DE ENDEREÇO PELA PARTE AO LONGO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. PROCESSO ORIGINALMENTE DISTRIBUÍDO NO FORO DO CONTRATO E DO DOMICÍLIO DE AMBAS AS PARTES. MANIFESTAÇÃO DA DEFESA DOS RÉUS PELA MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Via de regra, constatado que a parte ré demonstrou ciência inequívoca da ação ao comparecer aos autos, representada por advogado, viabilizando pleno direito de defesa, entende-se como tendo sido atingida a finalidade da citação, que deve ser considerada suprida pelo comparecimento espontâneo, mesmo que o advogado seja destituído de poderes para recebê-la, nos moldes do art. 239, § 1o, do CPC.
1.1. Na hipótese dos autos não se mostra viável a aplicação do referido entendimento, pois as circunstâncias em que apresentados os embargos à monitória não permitem concluir pelo suprimento do ato citatório, pois a procuração juntada aos autos não continha poderes para receber citação, e havia sido firmada há mais de 2 (dois) anos
1.2. Para além disso, a peça de defesa indica que o segundo réu, empresário individual que avalizou a cédula de crédito bancário que ampara a ação monitória, passou a apresentar quadro de demência gave associado ao mal de Alzheimer, revelando quadro de incapacidade aparentemente grave, com dependência do acompanhamento por terceiros em tempo integral, circunstância que torna imprescindível apuração da capacidade civil mediante citação pessoal, observando o procedimento estabelecido no art. 245 do CPC.
2. A declinação e competência exarada na decisão agravada não foi ordenada de ofício pelo Juízo a quo, sendo decorrente do acolhimento de arguição suscitada pelo Ministério Público, mediante legítima intervenção no processo como fiscal da lei, visando a garantia dos direitos de defesa de réu aparentemente incapaz, com amparo com amparo no art. 65, parágrafo único, c/c art. 178, II, do CPC
2.2. Contudo, ainda que legítima a suscitação de incompetência pelo Ministério Público, o acolhimento da arguição não é compulsório, devendo os argumentos do Parquet serem apreciados pelo Poder Judiciário de acordo com as circunstâncias aferidas no caso concreto.
3. Nas ações monitórias que visam a cobrança ou a execução de contratos bancários, é legítima a declinação para o foro do domicílio do devedor, mesmo de ofício, como regra de competência absoluta adotada para facilitação do acesso do consumidor à Justiça.
3.1. No caso dos autos, contudo, na data do ajuizamento da ação monitória, foi observada a competência do foro do domicílio do réu, do autor e do local do cumprimento do contrato, onde também estavam localizados os bens dados em garantia, de modo que, ao tempo do ajuizamento da ação, foram observadas todas as disposições normativas para fixação da competência, atendendo ao disposto no art. 46, § 3o, e 53, III, ‘a’ e ‘d’, do CPC, e também as normas protetivas do Direito do Consumidor.
4. Segundo regra geral de fixação da competência, prevista no art. 43 do CPC, que consagra o princípio da perpetuatio jurisdictionis, a competência será determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgãos ou alterarem a competência absoluta.
4.1. Portanto, em respeito princípio da perpetuatio jurisdictionis, as constatações de posterior inatividade da primeira agravada, devedora principal, e de repetidas mudanças de endereço pelo segundo recorrido, avalista da obrigação, não justificam a alteração da competência regularmente estabelecida no momento da distribuição da ação. Precedentes.
5. E mesmo que não houvesse óbice inerente à violação ao princípio da perpetuatio jurisdictionis pela decisão agravada, seria a caso de manutenção da competência do Juízo de origem, considerando as disposições inerentes à incidência do Direito do Consumidor, em respeito à opção manifestada pela defesa que havia sido nomeada pelos réus no processo, que demonstrou interesse de manter processamento do feito em Brasília, visando facilitar a defesa dos seus interesses sem Juízo.
6. Agravo de instrumento parcialmente provido.